Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do acusado pela ausência de citação válida, cerceamento de defesa por falta de intimação de testemunhas, ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer aplicação de pena mínima e regime inicial aberto.
3. A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44857707).
4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal.
5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)
6. Na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
8. Conforme as provas dos autos, na data de 30 de janeiro 2022, por volta das 02h00, na Quadra 518, Conjunto C, Lote 21, Santa Maria/DF o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou o Policial Militar Antônio Macio Barroso Silva no exercício da função. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a Polícia Militar compareceu ao local em razão de perturbação de sossego, situação que o denunciado, após ser solicitado duas vezes para diminuir o som, xingou os policiais de “Bosta” e de “Zé Buceta”, entre outras ofensas (ID 44414337).
9. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, o que impede a absolvição da apelante e a desclassificação para o crime de injuria (Art. 140, CP).
10. Ressalta-se o posicionamento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. No tocante à validade da citação, bem fundamentado pela Promotoria de Justiça (ID 44414366): “registra-se que foi comprovada pelos documentos de IDs 128546727, 128546728,128905171 e 128905173, onde registrados os números utilizados pelo denunciado, apresentada cópia de seu documento e dado o ciente dele quando da citação nos presentes autos. Tanto não houve irregularidade, que o réu foi interrogado. Além disso, ainda que inexistente a citação, estaria suprida pelo comparecimento do réu”.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou qualquer irregularidade.
13. Pena bem dosada, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP. Regime prisional devidamente fixado.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.